Tribunal: TJDFT
Processo: 0010582-59.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADES DESNECESSÁRIAS. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE INEQUÍVOCA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUMENTO DA REPRIMENDA NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). CRITÉRIO MATEMÁTICO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER SUGESTIVO. CASO CONCRETO DIVERSO. MAJORAÇÃO EM QUANTUM SUPERIOR. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A Representação da vítima nos delitos de Estelionatos, antes ou depois Lei no 13.964/2019, não exige maiores formalidades para a ação penal, eis que é ato praticado pela vítima, e não sobre a regência das leis técnicas processuais penais. Manifestando-se a vítima na fase policial ou em juízo pela instauração da persecução penal contra pessoa que vendeu lote inexistente no Sol Nascente-DF, estão atendidos os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico.
2. Inviável o pleito absolutório, quando as provas produzidas demonstram inequivocamente a responsabilidade dos apelantes na prática do crime a eles impostos.
3. O Superior Tribunal de Justiça vem adotando o posicionamento de que, sempre que possível, prudente a adoção da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, para cada circunstância judicial desfavorável, para majorar a pena-base (HC 471.847/MS), admitindo, excepcionalmente, o aumento superior quando se trata de situações que assim necessitam, como no caso dos autos, em que pessoas, modestas economicamente, dispensam importâncias em torno de R$ 20.000,00.
4. A pena pecuniária deve ser fixada nos mesmos moldes seguidos para a reprimenda reclusiva.
5. Recursos parcialmente providos para alterar a pena de multa.